Tribunal: TJSP
Processo: 1014892-59.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação ordinária declaratória de inexiigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Desproporcionalidade de consumo no período impugnado – Teste de aferição realizado unilateralmente pela concessionária – Ônus da prova da concessionária – Impossibilidade de carrear ao consumidor prova negativa de que o serviço não foi prestado na quantidade indicada

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação ordinária declaratória de inexiigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Desproporcionalidade de consumo no período impugnado – Teste de aferição realizado unilateralmente pela concessionária – Ônus da prova da concessionária – Impossibilidade de carrear ao consumidor prova negativa de que o serviço não foi prestado na quantidade indicada nas faturas – Probatio diabolica inadmitida – Devolução do valor pago a maior determinada – Dano moral configurado – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nessa instância ad quem – Recurso provido.